Tribunal: TJMT
Processo: 1012667-86.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012667-86.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA
AGRAVADA: DEONICE SALETE GIRARDI
Vistos etc
Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA., contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, de determinação de bloqueio nas contas bancárias da agravante, utilizando-se, para tanto, do sistema SISBAJUD até o valor da execução, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ. “(...)em nome do princípio da celeridade e da economia processual, o Juízo ainda DETERMINA sejam realizadas buscas de bens junto ao sistema INFOJUD visando obter informações sobre a existência de bens de propriedade da parte executada. Caso não exitosa a tentativa de constrição do item 2, DEFERE-SE a busca de veículos registrados em nome do executado por meio do sistema RENAJUD, em consonância com o Provimento n. 002/2010/CGJ.”
A agravante relata que se trata na origem de ação de execução de obrigação de fazer intentada pela agravada Deonice Salete Girardi, na qual alega ter firmado um contrato de compra e venda que foi descumprido pela agravante; relata que está em recuperação judicial e o crédito vindicado na ação principal é concursal, devendo ser habilitado na demanda recuperacional, vedado o Juízo de origem realizar qualquer ato de constrição de bens.
Argumenta que celebrou o contrato em 31.07.2015 e foi deferido o processamento da recuperação judicial na data de 26.01.2018 e aprovado e homologado o plano de recuperação judicial em 30.01.2019, de modo que o crédito deve ser submetido às diretrizes do artigo 49 da Lei 11.101/2005; alega que somente o Juízo da recuperação judicial, pelo princípio do juízo universal, pode proferir atos de desapropriação de bens; sustenta que suas contas bancárias estão bloqueadas e, com isso, está impedida de realizar movimentações, receber de seus clientes, pagar fornecedores e empregados, pagar os honorários do administrador judicial e o plano de recuperação judicial.
Requer a concessão do efeito suspensivo, para que o MM. Juiz da causa não expeça atos de constrição de seus bens. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com determinação ao Juízo de origem para que não determine qualquer ato de constrição de seus bens e de seus sócios, conforme estabelece o artigo 6o da Lei 11.101/2005, alterada pela Lei 14.112/2020 (id 94522973).
O CPC assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Na petição inicial da demanda executória, agravada relatou que celebrou o contrato de compra e venda com a agravante por meio de seu sócio proprietário (Joildo Soares de Andrade), cujo objeto traduz no imóvel localizado à Av. Agrícola Paes de Barros, no 682, apt. 803, Bloco A, no residencial Ilha dos Açores, Bairro Cidade Alta, nesta Capital; narra que o negócio foi celebrado mediante os seguintes termos de acordo: um sinal de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ao momento da assinatura do contrato e uma transferência de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a ser paga na transação do imóvel e desoneração do imóvel junto à CEF – Caixa Econômica Federal (Alienação Fiduciária, matricula 13.407, Cartório Sétimo Oficio de Cuiabá).
Mencionou que em razão de “atitude” do sócio, efetuou a transferência integral, cumprindo seu encargo, antes do pactuado; comentou que o sócio da recuperanda declarou em cartório na data de 16.03.2016, fixando prazo de 30 (trinta) dias para o cumprimento da contraprestação inerente à obrigação de regularização do imóvel e posterior transferência dele no nome da exequente/agravada, mas “até o presente momento os executados abstêm-se do cumprimento de seus encargos.”
Pois bem. A agravante argumenta, em suma, que celebrou contrato com a agravada em 31.07.2015, que é objeto da demanda, e foi deferido o processamento da recuperação judicial na data de 26.01.2018 e aprovado e homologado o plano de recuperação judicial em 30.01.2019, portanto, concursal, e deve ser habilitado na recuperação judicial (artigo 49 da Lei 11.101/2005).
Ao que tudo indica, a agravante pretende a inclusão de tal crédito na recuperação judicial, mas o plano de recuperação judicial já foi aprovado e homologado. Na lista de credores apresentada na formação do presente instrumento, não consta o crédito em questão.
Todavia, mesmo, em tese, extraconcursal, a jurisprudência do STJ segue no sentido de que o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. CONSTRIÇÃO INDIRETA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Os atos de execução dos créditos promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 ou da Lei n. 11.101/05, bem como os atos judiciais que envolvam o patrimônio dessas empresas, devem ser realizados pelo Juízo universal. 2. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação. Precedentes. 3. Declarada a incompetência do Juízo laboral para prosseguir com a execução e reconhecida a competência do Juízo da recuperação, caso seja de seu interesse, incumbe ao credor-exequente diligenciar junto a este, no intento de satisfazer e viabilizar sua pretensão executória. 4. Agravo interno não provido” (PET no CC 175.484/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2021, DJe 20/04/2021).
O STJ também editou a Súmula 480, que tem a seguinte redação: "O juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa".
Nesse passo, a Corte Superior de Justiça também já se pronunciou que incumbe ao Juízo da recuperação analisar a melhor forma de pagamento do crédito extraconcursal, deliberar sobre os atos expropriatórios, sopesar a essencialidade dos bens de propriedade da empresa passíveis de constrição, bem como a solidez do fluxo de caixa da empresa em recuperação, sem acarretar afronta ao disposto na Súmula 480.
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DO BEM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. BEM DADO EM GARANTIA POR TERCEIRO. IMÓVEL NÃO ABRANGIDO. SÚMULAS N. 480 E 581 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. Incumbe ao Juízo em que se processa a recuperação judicial analisar a melhor forma de pagamento do crédito extraconcursal, deliberar sobre os atos expropriatórios, sopesar a essencialidade dos bens de propriedade da empresa passíveis de constrição, bem como a solidez do fluxo de caixa da empresa em recuperação. 3. A constrição dos bens dos sócios da empresa em recuperação judicial, que não estejam abrangidos para o cumprimento do plano de recuperação, não invade a esfera de competência do juízo cível, conforme prevê a Súmula n. 480/STJ. 4. O Tribunal a quo manteve a constrição do imóvel ao argumento de que o bem foi dado em garantia por terceiro, não estando, portanto, abrangido pelos efeitos da recuperação, assim como asseverou que o imóvel não tem nenhuma relação de essencialidade com a atividade da empresa, já que se trata de apartamento duplex, de alto padrão e localizado em outro município. Acórdão que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno desprovido” (AgInt no AREsp 1384309/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 06/08/2019).
“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA OS ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL - PRECEDENTES - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO CONFLITO E DECLAROU A COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. 1. A Segunda Seção firmou entendimento no sentido de que o juízo onde se processa a recuperação judicial tem competência para a prática de atos de execução relativamente ao patrimônio da sociedade afetada, fundamentado tal objetivo no desiderato de evitar a realização de medidas expropriatórias individuais que possam prejudicar o cumprimento do plano de recuperação. Precedentes: AgInt no CC 145.089/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 10/02/2017; CC 145.027/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 31/08/2016; CC 129.720/SP, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 20/11/2015; CC 135.703/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 16/06/2015. (...)” (AgInt no CC 154.731/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/05/2018, DJe 30/05/2018).
Ademais, em petição datada de 07.07.2021, a agravante peticionou no Juízo de origem informando que está em recuperação judicial, pugnando pelo imediato desbloqueio dos valores constritos em sua conta. A agravada já se pronunciou e o feito retornará concluso para nova decisão sobre a questão.
Além disso, com a vinda das contrarrazões, o feito conterá maiores elementos para decisão de mérito e, ainda, poderá ser proferida nova decisão sobre a matéria pelo Juízo de origem. Neste momento, há evidente prejuízo à agravante com o bloqueio de suas contas e paralisação de suas atividades, com evidente prejuízo ao cumprimento do plano de recuperação judicial.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da presença dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único e 300, caput, ambos do CPC, defiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se, com urgência, o MM. Juiz da causa.
Intime-se a agravada para apresentar as contrarrazões.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Até o momento, não há elementos que indiquem a hipossuficiência da agravante e, com as contas liberadas por força da presente decisão, poderá recolher o preparo recursal e fixo o prazo de 15 (quinze) dias para tanto, sob pena de deserção.
Cuiabá, 22 de julho de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora